Tribunal: TJDFT
Processo: 0003713-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003713-09.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ANDRE ROBSON SANTOS DE FARIAS, NILMA RIBEIRO CAVALCANTE DE FARIAS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 330, §§ 2o e 3o do CPC. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS INCONTROVERSAS E DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 330, §§ 2o e 3o do CPC estabelece requisitos processuais específicos para a petição inicial da ação que contenha pedido revisional, tais quais a especificação das obrigações que pretende controverter, a quantificação do valor incontroverso do débito e o contínuo pagamento das parcelas vincendas no curso do processo. 2. Embora o Juízo, ao receber a inicial, não tenha se pronunciado quanto ao pedido de consignar as parcelas, tem-se que a consignação em pagamento da ação revisional é exigência processual que independe de pronunciamento do Magistrado, uma vez que claramente posta no art. 330 do CPC. Assim, não se desincumbiram os Autores de fazer a inicial acompanhada da consignação das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, bem como não quantificaram ou efetuaram os depósitos mensais das parcelas incontroversas. 3. Caracterizado o inadimplemento e verificado que o contrato firmado prevê como garantia, em alienação fiduciária, o imóvel objeto dos autos, justifica-se a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do Réu. 4. Apelo não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa. Os recorrentes apontam violação aos artigos 26, §§ 4o e 5o, da Lei 9.514/1997, e 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que em atendimento à notificação extrajudicial, purgaram a mora, de maneira que não haveria mais, naquela oportunidade, qualquer saldo devedor que justificasse o recorrido a dar continuidade nos tramites da cobrança, tampouco para a consolidação da propriedade. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 26, §§ 4o e 5o, da Lei 9.514/1997, e 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria prosseguir, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No que tange à consolidação da propriedade do imóvel em nome do Réu, também correta a sentença. Embora haja comprovação da quitação das parcelas de outubro, novembro e dezembro de 2016 (fl. 45), as parcelas vencidas a partir de janeiro de 2017 não foram pagas, uma vez que inexiste qualquer consignação nos autos. Verifica-se que o contrato firmado prevê como garantia, em alienação fiduciária, o referido imóvel (fls. 20/33, cláusula 7, II), e que o inadimplemento verificado a partir de janeiro de 2017 justifica a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em 10/04/2017 (fls. 42/43)”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, não merece transitar o apelo, pois “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029